Tribunal: STF
Processo: ARE 1337064
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Inicialmente, o eminente Ministro Luix Fux, Presidente desta Corte, determinou a remessa dos autos à origem, forte no art. 1.030, § 2º do Código de Processo Civil (peça 31). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, devolveu o presente recurso a esta Corte por entender que “No juízo de admissibilidade realizado, não houve aplicação de precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.” (peça 34).



    Tal o contexto, passo ao exame desta causa. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Geovani Adriano Ferreira com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (peça 11 – meus grifos e no original): 



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    1. Sendo o direito ao FGTS uma decorrência de suposta nulidade contratual, o prazo prescricional, à evidência, deverá considerar o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.



    2. Hipótese que diverge do Agravo em Recurso Extraordinário nº 709.212/DF (Tema 608), tendo em vista que o julgamento deste diz respeito ao prazo prescricional para a cobrança do FGTS em vínculo de natureza eminentemente trabalhista, não envolvendo normas de direito administrativo.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Apontando violação às normas contidas no art. 37, IX, da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo não observou a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 709.212 RG/DF, Tema n. 608/RG.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    Reputo relevantes as razões recursais.



    Colho do voto condutor do acórdão recorrido (peça 11):



    Na hipótese em exame, ao contrário, a relação mantida envolve normas do direito administrativo, e o reconhecimento do direito ao FGTS dar-se-ia como consequência do reconhecimento da nulidade do contrato mantido.



    Nessa senda, sendo, o direito ao FGTS uma decorrência da suposta nulidade contratual, o prazo prescricional, à evidência, deverá considerar o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.



    Observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 709.212 RG/DF, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 608/RG), fixou a seguinte orientação (meus grifos):



    Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (julgado em 13/11/2014)



    Naquela ocasião, forte no princípio da segurança jurídica, o ministro Gilmar Mendes, propôs a modulação dos efeitos de referida decisão, o que veio ser acolhido pelo Pleno, de onde extraio a seguinte fundamentação: 



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



     Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. 



    Oportuno ressaltar que referida modulação também deve ser aplicada para as ações não ajuizadas em 13/11/2014 – como na espécie destes autos –, data do julgamento do ARE 709.212 RG, como consta-se dos debates que integram o acórdão:



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É a modulação. Apenas para afastar uma dúvida: a modulação alcança ações não ajuizadas. Não, só as ajuizadas?



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) -



    Também as não ajuizadas.



    Para além disso, é necessário atentar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não distingue hipótese de incidência do prazo prescricional para a cobrança de créditos do FGTS, seja a ação proposta contra a fazenda pública ou em face da iniciativa privada.



    É o que se extrai dos seguintes precedentes: ARE 1.101.634, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 22 de fevereiro de 2018; RE 522.897 ED, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 17 de setembro de 2020; RE 894.264, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de julho de 2020; RE 1.057.748, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 09 de dezembro de 2019; RE 1.279.957 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 12 de novembro de 2021; RE 1.322.580 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, DJe de 21 de setembro de 2021; RE 1.339.801, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 10 de novembro de 2021; RE 1.345.366, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04 de novembro de 2021; entre outros.



    Conclui-se, bem por isso, que acórdão recorrido divergiu da tese firmada nos aludidos julgamentos – no capítulo em que consignou que a particularidade de se tratar de relação jurídico-administrativa afastaria a incidência do aludido entendimento firmado por esta Corte –, dada a inexistência que qualquer ressalva nesse sentido na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, V, ‘b’, do CPC, dou provimento ao apelo extremo interposto, em ordem a determinar que seja observada a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte.



    Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator